Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-39.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLIANA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 028.928.351-51 (APELADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004009-39.2020.8.11.0055

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: POLIANA ALMEIDA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO - VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI No 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta dos autos que o acidente se deu em razão da queda no desembarque do ônibus, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos dos § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 164011722).

Em suas razões recursais (ID 164011726), a seguradora alega que

não há como prosperar o pedido da recorrida para percepção do seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, pois o fortuito em questão não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT, uma vez que se verifica que o ônibus estava parado e a apelada pisou em falso quando foi descer, ocasionando um fato fortuito por distração da autora.

Destaca que o boletim de ocorrência não relata a ocorrência de nenhum sinistro ocasionado por veículo automotor, mas sim, uma queda por distração, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente com a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID 164011727).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 164012157):

“(...) NARRA A COMUNICANTE QUE ESTAVA TRAFEGANDO NUM ONIBUS COLETIVO DA CIDADE E QUANDO FOI DESCER DO MESMO NUMA PARADA ACABOU PISANDO EM FALSO E CAINDO AO CHÃO, TORCENDO O SEU TORNOZELO ESQUERDO. ELA FOI ATENDIDA POR UMA EQUIPE DO SAMU E ENCAMINHADA A UPA 24 HORAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO.”

A Departamento do SAMU declarou:

“DECLARO, para devidos fins que POUANA ALMEIDA DE OUZA recebeu atendimento pela Equipe do SAMU - 192 de Tangará da Serra no dia 21 /01/2020 às 06:55min na Rodoviária, vítima de queda (desiquilibrou e caiu ao descer do ônibus), conforme boletim dessa instituição.

Por ser expressão da verdade assino a presente declaração.

Paulo Milton Righetto Júnior

Chefe de Departamento Administrativo SAMU 192”

Da análise dos documentos médicos verifica-se que a parte apelada caiu do ônibus coletivo ao realizar o desembarque, sofrendo fratura do tornozelo esquerdo, após rotação forçada, sendo submetida a tratamento conservador, em uso de imobilização gessada durante dois meses (ID 164011703).

Da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou a parte autora, ora apelada, foi causado pelo movimento inesperado do ônibus no momento do desembarque, restando configurado o nexo causal entre o acidente noticiado nos autos e o dano ocorrido, que resultou em “
perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo esquerdo (25%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2020”.

A propósito, a incapacidade permanente da parte autora encontra-se cristalinamente demonstrada pelo laudo pericial. (ID 164011703).

Portanto, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a autora, ora apelada.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESEDE INCIDÊNCIADA NORMALEI No 6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos.4. Recurso especial provido.”
(REsp 1241305/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– LESÃO –
QUEDA
AO DESCER DE
ÔNIBUS
– CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
I – Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro
DPVAT
.
II – Na ação de cobrança de indenização do seguro
DPVAT
o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
III – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório, observadas as regras do art. 85 do CPC.”

(N.U 0040728-21.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.”

(Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 28/06/2018).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
DPVAT
– LESÃO –
QUEDA
AO DESCER DE
ÔNIBUS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, ficou devidamente comprovado o acidente e o nexo de causalidade, o que enseja o pagamento de indenização do seguro
DPVAT
, por se tratar de veículo automotor passível de transitar em vias terrestres e de licenciamento obrigatório.
A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação devidamente analisados no pronunciamento judicial.”

(N.U 0109236-11.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, publicado no DJE 06/02/2018).

Assim, demonstrado o nexo causal e
satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente,
mantenho inalterada a sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023